Tribunal: TCU
Processo: 035.936/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em face da inexecução parcial do objeto previsto no Termo de Compromisso 295/2010, firmado com o Município de Paraíso do Sul/RS para a reconstrução de pontes e recuperação de estradas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Paulo Roberto Machado (CPF XXX.615.840-XX), a Sra. Schirlei Schwengber (CPF XXX.826.650-XX) e a empresa Eco Limp Transportes Ltda. (CNPJ 06.859.401/0001-88), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Machado (CPF XXX.615.840-XX), da Sra. Schirlei Schwengber (CPF XXX.826.650-XX) e da empresa Eco Limp Transportes Ltda. (CNPJ 06.859.401/0001-88), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/12/2010 1.320,00 22/12/2010 92.150,00 6/1/2011 2.850,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.